Tribunal: TJDFT
Processo: 0752949-51.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0752949-51.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CLEUSA PEREIRA DA FONSECA AGRAVADO: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por CLEUSA PEREIRA DA FONSECA contra r. decisão proferida pelo ilustre Juízo da 2a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal que, nos autos do procedimento comum no 0701728-72.2024.8.07.0018, rejeitou a preliminar de ilegitimidade e indeferiu o pedido de chamamento ao feito, bem como extinguiu a reconvenção, nos seguintes termos (ID 218001575 do processo originário): “Cuida-se de ação de ressarcimento ao erário ajuizada pelo DISTRITO FEDERAL em face de CLEUSA PEREIRA DA FONSECA, partes qualificadas nos autos. Narra a inicial que o IPREVDF, apesar do falecimento da servidora HÉLIDA PEREIRA DA FONSECA, continuou a realizar o pagamento dos proventos de aposentadoria de forma indevida, no período entre 28/01/2022 a junho/2022, no valor total de R$ 48.721,92 (quarenta e oito mil setecentos e vinte e um reais e noventa e dois centavos). Informa que o Banco de Brasília, instituição financeira pelo pagamento da ex-servidora, informou que não havia saldo bancária para devolução dos valores indevidamente transferidos. Com a inicial vieram documentos. Citada, a ré contestou e apresentou reconvenção (ID 206807655 e 206807669). Preliminarmente, suscita a sua ilegitimidade passiva. No mérito, informa que agiu de boa-fé; que o erro foi da própria administração; que não tinha condições de compreender que o valor era indevido; que não há provas de ela usufruiu dos valores indevidamente depositados na conta de sua irmã. Na reconvenção, realizou pedido de condenação do DF em danos morais e a concessão da gratuidade de justiça. O autor apresentou contestou à reconvenção e réplica à contestação (ID 212006354). O pedido de gratuidade de justiça da parte ré foi INDEFERIDO (ID 212130392). Em ID 214129048, a ré sustenta que o espólio é parte legítima e possui valores a receber em relação ao auxílio funeral e seguro de vida. Requereu o chamamento ao processo da Secretaria de Educação e a juntada de documentos que surgirem durante o processo. O IPREV/DF requereu a expedição de ofício ao BRB. Após, os autos vieram conclusos. É o relatório. Passo a analisar as preliminares suscitadas pela parte ré. (i) Da (i)legitimidade passiva Sustenta a parte ré, Cleusa, que é parte ilegítima no polo passivo, uma vez que, na condição de irmã e herdeira da ex-servidora falecida é mera inventariante de seu espólio e cabe ao espólio responder pelas dívidas da falecida. A preliminar não merece prosperar. Explico. Os valores indevidamente transferidos pelo autor, à título de proventos de aposentadoria, em conta de ex-servidora falecida, em período após o evento morte, não configuram dívida do de cujus. Isso porque não se tratam de valores obtidos pela servidora enquanto em vida. Por não serem dívidas da falecida, a responsabilidade não é do espólio. A Sra. Cleusa não é incluída no polo passivo na condição de inventariante do espólio, ela é parte ré por ser a única herdeira e sucessora da servidora falecida. Ela responde em nome próprio e não em nome de terceiro. Se, no caso, não há provas do recebimento de valores recebidos pela Sra. Cleusa, cuida-se de questão de mérito, o que será decidido após instrução processual, por meio de sentença, e, não, por questão de ilegitimidade, a qual respeita a teoria da asserção. Pelo exposto, REJEITO a preliminar de ilegitimidade passiva da parte ré. (ii) Do chamamento ao processo da Secretaria de Educação A ré requer o chamamento ao processo da Secretaria de Educação. O pedido não encontra embasamento jurídico. A Secretaria de Educação é órgão, sem personalidade jurídica, vinculada ao Distrito Federal. Assim, no caso, o pedido de intervenção de terceiros deve ser redirecionado ao Ente Distrital, mas que também não merece deferimento. Em ID 214129048, a petição é feita em nome do Espólio de Hélida e o motivo para inclusão da Secretaria de Educação (Distrito Federal) no polo passivo, seria a existência de créditos a serem compensados, à título de seguro de vida e auxílio funeral. No entanto, o credor de eventuais créditos é o Espólio e o espólio não é parte no processo. Segundo, o DF também não é parte no processo, uma vez que a ação é ajuizada pelo IPREV/DF. Ademais, as hipóteses de chamamento ao processo estão elencadas no art. 130 do CPC e o caso em análise não encontra subsunção em nenhuma delas. Vejamos: Art. 130. É admissível o chamamento ao processo, requerido pelo réu: I - do afiançado, na ação em que o fiador for réu; II - dos demais fiadores, na ação proposta contra um ou alguns deles; III - dos demais devedores solidários, quando o credor exigir de um ou de alguns o pagamento da dívida comum. Pelo exposto, INDEFIRO o pedido de chamamento ao processo do DF. Na oportunidade, ao analisar os autos, verifico que foram apresentadas duas contestações: uma em nome da Sra. Cleusa (ID 206807655) e outra em nome do Espólio de Hélida (ID 206807669). No ponto, cabe registrar, repiso, que o Espólio de Hélida não foi incluído no polo passivo da presente de demanda, portanto, não é réu e não foi citado. Ainda, na presente decisão saneadora, foi rejeitada a preliminar de ilegitimidade passiva da Sra. Cleusa, portanto, DETERMINO O DESENTRANHAMENTO da contestação oferecida pelo espólio de Hélida de ID 206807669, por não ser parte no presente processo. A parte ré também apresentou reconvenção em que requer a condenação do autor em danos morais (ID 206807655). No entanto, o pedido de gratuidade de justiça foi INDEFERIDO (ID 212130392) e a reconvinte não recorreu nem juntou as custas, o que atrai o cancelamento da distribuição da inicial, na forma do art. 290 do CPC. Pelo exposto, ante a ausência de recolhimento de custas, JULGO EXTINTA A RECONVENÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, na forma do art. 485, inc. IV, do CPC. Ausentes outras questões preliminares a serem analisadas ou vícios processuais a serem sanados. Estão presentes os pressupostos processuais e as condições da ação. Passo ao saneamento do feito, na forma do art. 357 do Código de Processo Civil (CPC), a partir da delimitação dos pontos controvertidos e das provas a serem produzidas no processo. A questão relativa à devolução ou não de valores recebidos por servidores públicos, sem causa legítima, foi definida no Tema 1009 do STJ, cujo precedente é vinculante, em que foi fixado o entendimento de que os pagamentos indevidos a servidores públicos, decorrentes de erro administrativo (operacional ou de cálculo), não embasado em interpretação errônea ou equivocada (tema 531), estão sujeitos à devolução, salvo se o beneficiário comprovar boa-fé objetiva. No caso dos autos, o pagamento indevido realizado em favor de ex-servidora após o seu falecimento, o que atrai a aplicabilidade do Tema 1009 do STJ. Ou seja, os valores recebidos indevidamente devem ser restituídos ao ente público, salvo se o beneficiário provar boa-fé. No entanto, a irmã da ex servidora, na condição de herdeira, alega que agiu de boa-fé e que não há provas de que usufruiu dos valores transferidos. A controvérsia da demanda cinge-se em determinar se os valores indevidamente transferidos para a conta da ex-servidora falecida, Sra. Hélida, foram utilizados pela parte ré, Sra. Cleusa. Para tanto, a ré requereu a juntada de documentos que surgirem durante o processo e o autor requereu a expedição de ofício para o BRB. De acordo com o art. 336 do CPC, cabe ao réu, na contestação, alegar o que entender de direito, juntar documentos e especificar as provas que pretende produzir. Em decisão de ID 212130392, as partes foram devidamente intimadas para especificar provas, uma vez que a instrução possui início e fim, não há previsão legal de juntada de documentos a qualquer momento. Portanto, caso a ré deseje juntar novos documentos, lhe é aberto prazo para tanto, em última oportunidade, a qual fica intimada. Já em relação ao pedido de expedição de ofício ao BRB, o extrato bancário da conta da ex servidora é capaz de provar a causa da ausência de saldo bancário e consequente impossibilidade de reversão dos valores à conta do IPREV/DF. Desta forma, DETERMINO a expedição de ofício ao BRB para juntar aos atos extratos bancários completos da ex-servidora HELIDA PEREIRA DA FONSECA, matrícula 0089527X, CPF 088.982.351-00 Agência 10050, Conta Bancária 000000172587, no período de 28/01/2022 a setembro de 2022. Com a resposta do ofício, intimem-se as partes e, após, retornem os autos conclusos. Declaro o feito sanado”. Em suas razões recursais (ID 67193116), afirma que foi ajuizada ação de ressarcimento em virtude de valores supostamente indevidos depositados em favor da falecida Helida Pereira da Fonseca. Afirma que deve ser acolhida a ilegitimidade passiva da agravante, uma vez que é inventariante do espólio de Helida Pereira, não sendo responsável pelo pagamento dos valores cobrados. Argumenta que a legitimidade é do espólio e não da inventariante. Aduz que deve ser chamada ao feito a Secretaria de educação, uma vez que o espólio de Helida Pereira da Fônseca possui valores a receber referentes ao seguro de vida e auxílio funeral. Impugna a extinção da reconvenção, uma vez que não foi intimada a proceder ao recolhimento das custas. Menciona que o juízo a quo já indeferiu o seu processamento, sem oportunizar à agravante proceder ao recolhimento das custas iniciais. Discorre sobre o direito que entende aplicável ao caso. Por fim, requer a reforma da decisão agravada para acolher a ilegitimidade passiva, bem como para que seja conhecido o pedido reconvencional. Postula, ainda, os benefícios da justiça gratuita. O preparo foi recolhido (ID 67209095). É o relatório. Passo a decidir. Em que pese o pedido de gratuidade de justiça formulado, verifico que o preparo foi recolhido, conforme ID 67209095. Desse modo, o recolhimento do preparo é ato incompatível com o pedido de gratuidade de justiça. Conheço parcialmente do recurso. A agravante questiona no presente recurso a rejeição da preliminar de ilegitimidade passiva. Em relação ao referido tema, entendo que o recurso não é admissível, pois a questão objeto do recurso não se enquadra nas hipóteses previstas no art. 1015 do Código de Processo Civil. Ressalto que, o Superior Tribunal de Justiça fixou tese jurídica no Recurso Especial 1.704.520/MT (Tema 988) no sentido de que “o rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação”. O sentido das expressões “urgência” e “inutilidade futura do julgamento diferido do recurso de apelação” foi apresentado nas razões de decidir do acórdão de forma alinhada aos princípios do atual diploma processual civil como os da economia e da celeridade processual, garantindo segurança jurídica ao jurisdicionado. No caso dos autos não restou demonstrado dano de difícil reparação que aponte para a necessidade de adotar a tese da taxatividade mitigada, visando o conhecimento do recurso. Além disso, a ausência da análise da questão, neste momento, não implica a inutilidade de seu julgamento em eventual recurso de apelação. Nesse sentido, colaciono julgado do Superior Tribunal de Justiça: “AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. CABIMENTO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. ROL DO ART. 1.015 DO CPC. TAXATIVIDADE MITIGADA. RESP 1.704.520/MT. AUSÊNCIA DE URGÊNCIA. EXCLUSÃO DE LITISCONSORTE. SITUAÇÃO DIVERSA DA MANUTENÇÃO DO LITISCONSORTE NA DEMANDA. MULTA POR EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PROTELATÓRIOS. SÚMULA N. 7/STJ. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA N. 98/STJ NA HIPÓTESE. 1. O Tribunal de origem, em julgamento colegiado, manteve decisão monocrática do relator que reconhecera o descabimento do agravo de instrumento manejado na origem, visto que, diante da previsão contida no art. 1.015 do CPC, a pretensão da agravante de se ver excluída do polo passivo da demanda não autorizaria a interposição do instrumento, sendo incabível eventual mitigação do rol taxativo ante a ausência de urgência do pleito. 2. Entendimento de origem que se coaduna com a jurisprudência do STJ, no julgamento do REsp n. 1.704.520/MT, de Relatoria da Ministra Nancy Andrighi, no qual ficou consignado que "o rol do art. 1.015, do CPC/15 é de taxatividade mitigada, admitindo, por isso, a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação" (Tema n. 988/STJ), urgência inexistente na hipótese , em especial porque a literalidade do inciso VII do citado normativo prevê a interposição do instrumental contra decisão que promove a "exclusão de litisconsorte" e não sua manutenção no feito. Precedente: REsp n. 1.724.453/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, DJe de 22/3/2019. 4. A revisão do julgado quanto ao caráter protelatório dos declaratórios esbarra no óbice da Súmula n. 7/STJ. (...) Agravo interno improvido com aplicação de multa.” (AgInt no AREsp n. 2.018.459/MG, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 16/10/2023, DJe de 18/10/2023.) “CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA E REPARAÇÃO DE DANOS. ALEGAÇÃO DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. CONCEITO DE "DECISÃO INTERLOCUTÓRIA QUE VERSA SOBRE EXCLUSÃO DE LITISCONSORTE" PARA FINS DE RECORRIBILIDADE IMEDIATA COM BASE NO ART. 1.015, VII, DO CPC/15. ABRANGÊNCIA. REGRA DE CABIMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO QUE SE LIMITA ÀS HIPÓTESES EM QUE A DECISÃO INTERLOCUTÓRIA ACOLHE O REQUERIMENTO DE EXCLUSÃO DO LITISCONSORTE, TENDO EM VISTA O RISCO DE INVALIDADE DA SENTENÇA PROFERIDA SEM A INTEGRAÇÃO DO POLO PASSIVO. REJEIÇÃO DO REQUERIMENTO QUE, POR SUA VEZ, DEVE SER IMPUGNADO APENAS EM APELAÇÃO OU CONTRARRAZÕES. 1- Ação proposta em 03/11/2014. Recurso especial interposto em 26/06/2017 e atribuído à Relatora em 23/04/2018. 2- O propósito recursal é definir se o conceito de "decisões interlocutórias que versarem sobre exclusão de litisconsorte", previsto no art. 1.015, VII, do CPC/15, abrange somente a decisão que determina a exclusão do litisconsorte ou se abrange também a decisão que indefere o pedido de exclusão. 3- Considerando que, nos termos do art. 115, I e II, do CPC/15, a sentença de mérito proferida sem a presença de um litisconsorte necessário é, respectivamente, nula ou ineficaz, acarretando a sua invalidação e a necessidade de refazimento de atos processuais com a presença do litisconsorte excluído, admite-se a recorribilidade desde logo, por agravo de instrumento, da decisão interlocutória que excluir o litisconsorte, na forma do art. 1.015, VII, do CPC/15, permitindo-se o reexame imediato da questão pelo Tribunal. 4- A decisão interlocutória que rejeita excluir o litisconsorte, mantendo no processo a parte alegadamente ilegítima, todavia, não é capaz de tornar nula ou ineficaz a sentença de mérito, podendo a questão ser reexaminada, sem grande prejuízo, por ocasião do julgamento do recurso de apelação. 5- Por mais que o conceito de "versar sobre" previsto no art. 1.015, caput, do CPC/15 seja abrangente, não se pode incluir no cabimento do agravo de instrumento uma hipótese ontologicamente distinta daquela expressamente prevista pelo legislador, especialmente quando a distinção está teoricamente justificada pelas diferentes consequências jurídicas causadas pela decisão que exclui o litisconsorte e pela decisão que rejeita excluir o litisconsorte. 6- A questão relacionada ao dissenso jurisprudencial fica prejudicada diante da fundamentação que rejeita as razões de decidir adotadas pelos paradigmas. 7- Recurso especial conhecido e desprovido. (REsp n. 1.724.453/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, DJe de 22/3/2019.) No mesmo sentido, vejamos a jurisprudência do Egrégio Tribunal de Justiça: “AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. REJEIÇÃO DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. IMPUGNAÇÃO DE GRATUIDADE DA JUSTIÇA. ROL DO ARTIGO 1.015 DO CPC. NÃO ENQUADRAMENTO. TEMA 988 DO STJ. INAPLICÁVEL. AUSENTE URGÊNCIA OU INUTILIDADE DO JULGAMENTO DA QUESTÃO EM SEDE DE APELO. NÃO CONHECIMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. 1. A decisão que versa sobre rejeição da ilegitimidade passiva ad causam e da impugnação à concessão da gratuidade da justiça não se encontra no rol taxativo de decisões agraváveis por instrumento, inteligência do art. 1.015 do CPC, restando, portanto, evidente a inadmissibilidade do agravo ora interposto. 2. Com o CPC/2015, as matérias que não são passíveis de agravo de instrumento foram transferidas para exame em preliminar de apelação, não ficando, pois, preclusas. 3. Não verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão em sede de eventual apelação, por força da tese firmada no Recurso Especial Repetitivo no 1.696.396/MT, Tema 988, não há que se falar em mitigação do rol do art. 1.015 do CPC. 4. Agravo interno conhecido e improvido.” (Acórdão 1649482, 07306565820228070000, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 7/12/2022, publicado no DJE: 19/12/2022.) AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TAXATIVIDADE MITIGADA. REJEIÇÃO DA PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. NÃO CABIMENTO. ART. 1.015 DO CPC/2015. 1. Conforme definido pelo STJ no Tema 988, a taxatividade mitigada do art. 1.015 do CPC/2015 é aplicável quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação. 2. A decisão que rejeita a preliminar de ilegitimidade passiva da ré, no presente caso, não se enquadra no precedente supracitado. 3. Negou-se provimento ao agravo interno. (Acórdão 1371551, 07477940920208070000, Relator: SÉRGIO ROCHA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 9/9/2021, publicado no DJE: 22/9/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. INDENIZAÇÃO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. SANEAMENTO DO FEITO. DECISÃO QUE REJEITA A ALEGAÇÃO DE ILEGITIMIDADE DA PARTE E INÉPCIA DA INCIAL. NÃO CONHECIMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO.REJEIÇÃO DA PRELIMNIAR DE INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO. ROL DO ART. 1.015, DO CPC. TAXATIVIDADE MITIGADA. do REsp no 1.696.396/MT. DOMÍCILIO DO AUTOR, ART. 53, INCISO V, DO CPC. 1 .A decisão que afasta a preliminar de ilegitimidade ativa, bem como a que rejeita a inépcia da petição inicial, não configuram hipóteses de cabimento de agravo de instrumento, por não integrar o rol do art. 1.015, do CPC. 2. O colendo STJ, no julgamento do REsp no 1.696.396/MT, afetado ao rito dos Recursos Repetitivos sob o tema no 998, firmou o entendimento de que o rol do art. 1.015, do CPC, é de taxatividade mitigada, razão pela qual deve ser conhecido e dado regular processamento ao agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeita a alegação de incompetência do juízo. 3. Nos termos do art. 53, V, do CPC, é competente o foro de domicílio do autor ou do local do fato, para a ação de reparação de dano sofrido em razão de delito ou acidente de veículos, inclusive aeronaves. Assim, possuindo o autor sede na Circunscrição em que ajuizou a ação não há que se falar em incompetência do juízo, sendo irrelevante o fato de ser pessoa jurídica de direito privado e a sua atividade decorrer do transporte urbano. 4. Recurso conhecido em parte e, na parte conhecida, não provido. (Acórdão 1365831, 07220614120208070000, Relator: ARNOLDO CAMANHO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 19/8/2021, publicado no DJE: 1/9/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (negritei). Desse modo, o recurso não deve ser conhecido em relação à alegação de ilegitimidade passiva. Ressalto que, embora a questão relativa ao indeferimento da preliminar de ilegitimidade passiva não seja passível de recurso de agravo de instrumento, pode ser suscitada como preliminar de apelação, nos termos do art. 1.009, § 1o, do Código de Processo Civil, não sendo, portanto, superada pela preclusão. Ante o exposto, conheço parcialmente do recurso. Na parte conhecida, não há pedido liminar. Comunique-se ao i. Juízo de origem. Intime-se a parte Agravada para responder no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intime-se. Brasília, 13 de dezembro de 2024. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora